Tribunal: STF
Processo: MS 33562
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCIPLINA JURÍDICA DO CPC/1973. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 105, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão recorrida foi publicada em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual os presentes embargos seguem a disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, por força do princípio tempus regit actum.



    2. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.03.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.03.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 05.04.2011).



    3. O prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário em matéria penal, na égide do CPC/1973, era de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. Incide, in casu, o teor da Súmula 699 do STF, in verbis: O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil. Precedente: ARE 659.028-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.05.2012.



    4. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, ou de seus órgãos colegiados, a teor do que dispõe o art. 102, I, d, da Constituição da República e a Súmula 624/STF. 



    5. In casu, a decisão impugnada apreciou devidamente as questões suscitadas no writ, de modo que, em respeito à máxima tempus regit actum, os argumentos foram analisados nos termos da legislação aplicável à época – Lei 5.869/1973 –, não podendo se falar em violação ao art. 1.003, § 5º da Lei 13.105/2015.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.